Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA CREDORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 2.2. A regra prevista no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente, também é aplicável ao cumprimento de sentença, em razão da norma estabelecida em seu § 7o.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que o credor não promoveu qualquer diligência útil, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Diante desse contexto, é possível imputar ao apelante o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da presente demanda, já que o processo permaneceu integralmente paralisado em virtude da inércia do próprio apelante.
4. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021, ao CPC, incluiu o art. 921, § 4o no referido diploma processual. O referido texto normativo aplica-se somente aos atos praticados após o início de sua vigência, em razão da observância do postulado do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), previsto na regra do art. 14 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.